Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-21.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIFUSÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O conjunto probatório constante dos autos não produz a certeza de que o adolescente praticou ato infracional análogo ao tráfico de drogas (artigo 33 da LAD), devendo ser mantida a sentença que reconheceu tratar-se de conduta equiparada ao porte para consumo próprio (artigo 28, da LAD).
2. Apelação desprovida.